Tribunal: TJDFT
Processo: 0715915-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0715915-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: EDNALDO BRAZ DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que aplicou multa por descumprimento de medida liminar, estipulando o valor inicial de R$ 100.000,00, podendo alcançar o limite de R$ 3.000.000,00. O fundamento da decisão foi a alegada inércia da agravante no cumprimento da ordem judicial de ligação de unidades consumidoras pertencentes ao agravado. Irresignada, a parte agravante sustenta que não houve descumprimento da decisão, pois a ligação das unidades depende de obras estruturais na rede elétrica, as quais seguem prazos regulatórios impostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), conforme a RN 1000/2021. Destaca que não houve resistência ou recusa na execução das medidas determinadas, tendo sido adotadas todas as tratativas necessárias para viabilizar o serviço. Diante de tais fundamentos, pleiteia a reforma da decisão, reconhecendo que não houve descumprimento da liminar e declarando a inexigibilidade da multa imposta; caso mantida a multa, que seja reduzido seu valor, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o agravante se insurge em face da decisão que aplicou multa por descumprimento da medida liminar concedida na origem. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são consideradas taxativas. Nesse contexto, verifica-se do comando normativo citado acima que a decisão que aplica multa por descumprimento de medida liminar não é recorrível via agravo de instrumento, por não se enquadrar dentre as hipóteses legais previstas no artigo. Dessa forma, por ausência de previsão legal, afere-se que o presente agravo, cujo objeto é afastamento da multa por descumprimento de pedido liminar, não deve ser conhecido. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: (...) 1. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas taxativamente (numerus clausus) no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sua interposição somente poderá ser mitigada nos casos em que demonstrada a urgência ou risco ao processo quanto à possibilidade de ineficácia de sua apreciação por ocasião do julgamento de apelação (STJ/Tema 988). 2. A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo necessário e de impugnação ao valor atribuído à causa não se enquadra nas exceções estabelecidas pela Corte Superior, uma vez que não há qualquer urgência no pedido, bem como inexiste a possibilidade de prejuízo processual à recorrente, que poderá, eventualmente, se insurgir em sede de sentença. (...) (Acórdão 1774095, 0719327-15.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.) Por fim, quanto ao pedido subsidiário de prorrogação do prazo para cumprimento da medida liminar, observo que tal tema foi objeto do Agravo de Instrumento no 0703472-25.2025.8.07.0000, conforme esclarecido no despacho de ID 71148928, o que enseja a ocorrência da preclusão consumativa Posto isso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2025 15:30:57. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora